Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707875-81.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURILIO MOREIRA SAMPAIO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MAURÍLIO MOREIRA SAMPAIO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma deficiência na prestação jurisdicional. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pontua, ainda, que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, ressaltando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Assevera que houve usurpação de competência por parte desta Presidência, pleiteando o provimento do seu apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 16019810, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15807 E SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14870. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026